Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-92.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027168-92.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Diálise/Hemodiálise]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 781.559.321-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HEMODIÁLISE E ACOMPANHAMENTO NEFROLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RATEIO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico consistente em hemodiálise ambulatorial e acompanhamento em nefrologia a paciente com insuficiência renal aguda, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e fixando honorários advocatícios em R$ 3.000,00, rateados igualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer a ente federativo específico, considerando a repartição de competências no SUS; e (ii) verificar a adequação da fixação e do rateio dos honorários advocatícios entre os entes demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição, sendo dever comum da União, Estados e Municípios (CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º), o que fundamenta a responsabilidade solidária dos entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

5. Tratamento de hemodiálise e acompanhamento nefrológico demanda estrutura de média e alta complexidade, inserindo-se na competência prioritária do ente estadual, justificando o direcionamento inicial ao Estado.

6. A responsabilidade do Município subsiste de forma subsidiária, assegurando o cumprimento da obrigação em caso de omissão do ente competente.

7. Os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados

por equidade (CPC, art. 85, § 8º), conforme entendimento do STJ (Tema 1313).

8. O rateio igualitário entre os entes mostra-se adequado diante da responsabilidade solidária e da ausência de demonstração de causalidade exclusiva, não sendo afastada pela repartição administrativa de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e rateados entre os entes quando todos integram legitimamente o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ/MT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Divino Ferreira da Silva em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos para determinar, solidariamente, o fornecimento de tratamento médico consistente em hemodiálise ambulatorial e acompanhamento com nefrologia, em razão de diagnóstico de insuficiência renal aguda, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) atribuídos a cada ente público.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso, buscando a reforma parcial da sentença quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação e à responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Aduz que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade e alto custo, alheio à competência da atenção básica municipal.

Assevera que, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, incumbe ao Estado a prestação de serviços de média e alta complexidade, enquanto ao Município compete a atenção básica, razão pela qual não poderia ser compelido a suportar, de forma primária, a obrigação imposta.

Afirma que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 793, autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade, devendo o redirecionamento aos demais ocorrer apenas em caso de descumprimento.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que este teria dado causa à demanda, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e atribuir exclusivamente a este a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso e a parte autora, em contrarrazões, sustentam a manutenção integral da sentença, afirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos tanto quanto à obrigação principal quanto aos ônus sucumbenciais, sendo incabível o afastamento da responsabilidade do Município ou o redirecionamento exclusivo pretendido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do SUS, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária dos entes públicos, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Divino Ferreira da Silva, julgou procedente o pedido para determinar aos entes demandados o fornecimento de tratamento médico consistente em hemodiálise ambulatorial e acompanhamento com nefrologia, em razão de quadro de insuficiência renal aguda, reconhecendo a responsabilidade solidária e fixando honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), rateados igualmente, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ente público.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

Responsabilidade dos entes federativos

No tocante à prestação de saúde, é incontroverso que a parte autora é portadora de
insuficiência renal aguda
, com prescrição médica para realização contínua de
hemodiálise ambulatorial e acompanhamento especializado em nefrologia
, tratamento que demanda estrutura técnica específica e suporte de média/alta complexidade.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, 196 e 198, § 1º, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de competência comum dos entes federativos, o que fundamenta a
responsabilidade solidária
da União, dos Estados e dos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a tese de que, embora solidária a responsabilidade,
é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte também se orienta no mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“[...] A jurisprudência do STF (Tema 793) autoriza o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade entre os entes federados.
A responsabilidade do Município subsiste apenas de forma subsidiária, para hipótese de omissão do Estado, mantendo-se a solidariedade prevista no sistema constitucional.
”
(TJMT, N.U 1000819-31.2024.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 10/12/2025) [Destaquei]

No caso concreto, o tratamento pleiteado
não se insere no âmbito da atenção básica municipal
, tratando-se de prestação que exige estrutura típica de serviços de maior complexidade, cuja organização e financiamento recaem prioritariamente sobre o ente estadual.

Assim,
assiste razão ao Município de Sinop quanto ao ponto
, devendo o cumprimento da obrigação ser
direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade solidária, inclusive para fins de eventual atuação subsidiária ou ressarcimento entre os entes.

Honorários advocatícios

No que se refere aos honorários advocatícios, não merece acolhimento a pretensão recursal do Município.

A sentença fixou a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, distribuída de forma igualitária entre os entes demandados, cabendo a cada um o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tal solução está em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1313, segundo o qual, nas demandas que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Além disso, a divisão igualitária da verba honorária entre os entes federativos mostra-se adequada, pois a responsabilidade solidária reconhecida no Tema 793 do STF
estende-se também aos encargos sucumbenciais
, quando todos integram legitimamente o polo passivo.

No caso, tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Sinop participaram da relação processual, inexistindo demonstração de responsabilidade exclusiva de qualquer deles pela instauração da demanda, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade em favor de apenas um ente.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade processual, devendo eventual compensação ocorrer pela via adequada, sem prejuízo da parte autora.

Dessa forma,
deve ser integralmente mantida a sentença quanto aos honorários advocatícios
, tanto no critério de fixação quanto na divisão igualitária entre os entes.

Conclusão

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação, mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

No mais, mantenho integralmente a sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), rateados igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026